Tribunal: TJES
Processo: 5010070-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010070-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MOACIR GOMES MOREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
Nº 5010070-42.2023.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital/ES
, nos autos da
ação civil pública com pedido de medida protetiva
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o
recorrente
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal à colocação do idoso Moacir Gomes Moreira em Instituição de Longa Permanência voltada para o acolhimento de idosos, em unidade pública, assistencial ou, em sua falta, privada, às expensas do Poder Público.

Em seu recurso (id. nº 15856969), o recorrente aduz, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Município de Serra, ao fundamento de que a responsabilidade pela condução da política de assistência social é primariamente do Estado, conforme art. 5º da Lei nº 8.742/1993, sustentando não possuir competência técnica para atendimento de pessoas idosas em grau III de dependência. No mérito, o recorrente alega que: (i) a institucionalização do idoso apenas se justifica em caráter excepcional, nos termos do Estatuto do Idoso, o que não se comprova nos autos; (ii) não restou demonstrada a existência de abandono familiar, carência de recursos financeiros ou a imprescindibilidade da medida de acolhimento institucional como única forma de assistência eficaz; (iii) o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser utilizado para fundamentar institucionalizações indiscriminadas que violam, em essência, o direito à convivência familiar e comunitária; (iv) a ausência de laudo técnico específico ou comprovação concreta da situação de vulnerabilidade impede o deferimento da medida protetiva determinada na sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, caso superada, seja reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça em id. nº 17381158 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

APELAÇÃO Nº 5010070-42.2023.8.08.0048

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
:
MOACIR GOMES MOREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, nos autos da
ação civil pública com pedido de medida protetiva
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal à colocação do idoso MOACIR GOMES MOREIRA em Instituição de Longa Permanência voltada ao acolhimento de idosos, em instituição pública, assistencial ou privada às expensas do Poder Público Municipal.

Em suas razões, o recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando não possuir competência técnica para ofertar atendimento a idosos em grau III de dependência, razão pela qual a obrigação demandaria atuação conjunta dos demais entes federativos. No mérito, afirma que o acolhimento institucional constitui medida excepcional e subsidiária, priorizando-se a permanência do idoso no convívio familiar, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa. Defende inexistirem provas suficientes da situação de abandono, vulnerabilidade extrema ou incapacidade financeira do idoso e de seus familiares, bem como ausência de laudo médico conclusivo indicando a institucionalização como única medida adequada ao quadro clínico apresentado. Sustenta, ainda, que a sentença promove indevida ingerência judicial em políticas públicas e requer a reforma integral do decisum para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Pois bem, sem delongas, já adianto que, após reexaminar detidamente os autos, não vislumbro razões aptas a alterar a convicção firmada pelo Juízo de origem, devendo a sentença ser integralmente mantida.

O Ministério Público ajuizou a presente demanda após constatar que o idoso MOACIR GOMES MOREIRA se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade social e pessoal, sem familiares próximos capazes de lhe prestar assistência adequada. Os documentos médicos e sociais indicam que o recorrido apresentava dependência funcional grau III, encontrava-se em alta hospitalar e impossibilitado de retornar à própria residência em razão da ausência de condições mínimas de autocuidado e sobrevivência digna.

Acerca da proteção à pessoa idosa, convém inicialmente destacar que a Constituição Federal assegura, em seu artigo 203, inciso I, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, visando à proteção da velhice. No mesmo sentido, o artigo 230 dispõe expressamente que
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
.

Ademais, a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) prevê, em seu artigo 14, que, inexistindo condições econômicas da pessoa idosa ou de seus familiares para prover o próprio sustento, impõe-se ao Poder Público o dever de assegurar esse provimento no âmbito da assistência social. Ainda, o artigo 46 do referido diploma estabelece que a política de atendimento à pessoa idosa será efetivada mediante ações articuladas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, revelando inequívoca responsabilidade solidária entre os entes federativos.

Nessa linha, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município apelante. A assistência social e a proteção da pessoa idosa constituem dever comum dos entes federados, sendo facultado ao jurisdicionado demandar qualquer deles para assegurar a efetivação do direito fundamental violado. Eventuais questões atinentes à repartição administrativa de competências ou ao ressarcimento entre os entes públicos devem ser resolvidas na esfera administrativa própria, não podendo servir de óbice à concretização imediata dos direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

Cumpre salientar, ainda, que o Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 35, §§1º e 2º, atribui ao
Município
, por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, a regulamentação da participação da pessoa idosa no custeio de entidades de longa permanência, circunstância que reforça a legitimidade e a atribuição municipal para operacionalização das políticas públicas voltadas ao acolhimento institucional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao acolhimento institucional de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e de risco, inclusive diante da impossibilidade da família de assegurar os cuidados necessários. Confira-se precedente desta C. Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública, determinou ao ente recorrente e ao Município de Piúma a manutenção de idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O autor da ação demonstrou que o idoso, diagnosticado com distúrbio psicótico agudo polifórmico, encontra-se em situação de abandono ante a falência da rede de apoio familiar, necessitando de cuidados especializados e supervisão contínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado detém legitimidade passiva para responder pela obrigação de abrigamento de idoso em ILPI, considerando a repartição de competências na assistência social; e (ii) verificar se restou comprovada a situação de vulnerabilidade e a impossibilidade da família em prestar a assistência necessária, justificando a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção integral à pessoa idosa é dever solidário da família, da sociedade e do Poder Público, conforme o art. 230 da Constituição Federal, o que atrai a responsabilidade comum dos entes federados para garantir o mínimo existencial. 4. A repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não afasta a legitimidade ad causam do Estado, dada a solidariedade estabelecida constitucionalmente e a diretriz de proteção integral. 5. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que a institucionalização em entidades de longa permanência é medida impositiva quando a família não possui condições de garantir a sobrevivência e a integridade do idoso, o que restou plenamente comprovado por relatórios médicos e sociais. 6. A intervenção judicial em favor de grupo vulnerável para assegurar direitos fundamentais não viola o princípio da separação de poderes ou a cláusula da reserva do possível, agindo o Judiciário diante da omissão administrativa no dever de proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela assistência e proteção de idosos em situação de vulnerabilidade social é solidária entre os entes federados, sendo o Estado parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam ao acolhimento em ILPI. 2. Comprovada a ausência de rede de apoio familiar e o risco à integridade física e mental do idoso, é dever do Poder Público prover o acolhimento institucional adequado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 230; Lei nº 10.741/2003, art. 45, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJES, Apelação Cível nº 50004246920238080060, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 50036425720248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2024.
(Apelação Cível nº 5001829-03.2024.8.08.0062. Relator:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR
. 3ª Câmara Cível. Data: 26/04/2026)

Relativamente aos requisitos para acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos, a Resolução RDC nº 502/2021 do Ministério da Saúde define tais instituições como estabelecimentos destinados ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com ou sem suporte familiar, assegurando-lhes liberdade, dignidade e cidadania. Embora a Lei Federal nº 8.842/1994 e a Lei Estadual nº 5.780/1998 vedem a permanência em instituições asilares de pessoas portadoras de enfermidades que demandem assistência médica ou de enfermagem permanente em ambiente hospitalar, não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre enquadramento do recorrido em tais hipóteses impeditivas.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia situação de extrema vulnerabilidade social e pessoal do idoso MOACIR GOMES MOREIRA. Conforme documentação médica e social constante dos autos, o recorrido possui dependência funcional grau III, encontrava-se em alta hospitalar sem possibilidade de retorno ao lar, vive sozinho, não possui familiares aptos a lhe prestar assistência, tampouco dispõe de renda suficiente ou condições mínimas de autocuidado. Ademais, há registro de que foi encontrado em condições insalubres de moradia, circunstância reconhecida pela própria rede socioassistencial municipal.

Nesse contexto, restou devidamente demonstrada a impossibilidade concreta de permanência do idoso no ambiente familiar, atraindo a incidência do artigo 3º, §1º, inciso V, do Estatuto da Pessoa Idosa, segundo o qual a priorização do atendimento familiar cede espaço ao acolhimento institucional quando inexistentes condições mínimas de manutenção da própria sobrevivência.

Igualmente não procede a alegação de ingerência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas. A atuação jurisdicional, na hipótese, limitou-se a assegurar efetividade a direitos fundamentais expressamente garantidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, diante da omissão estatal em promover proteção mínima à pessoa idosa em situação de abandono e vulnerabilidade extrema.

Tampouco merece acolhida a invocação da reserva do possível. A tutela da dignidade da pessoa humana, da vida e da assistência integral à pessoa idosa vulnerável deve prevalecer sobre alegações genéricas de insuficiência orçamentária, sobretudo quando ausente demonstração concreta da absoluta impossibilidade financeira do ente público.

Por derradeiro, observa-se que a omissão do Município restou evidenciada, eis que, embora regularmente provocado, não adotou providências eficazes para assegurar acolhimento adequado ao recorrido, impondo ao Poder Judiciário a intervenção necessária para concretização dos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente à pessoa idosa.

Diante desse cenário, a medida deferida na origem revela-se proporcional, necessária e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta conferida à população idosa.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para determinar o acolhimento institucional do idoso MOACIR GOMES MOREIRA em Instituição de Longa Permanência para Idosos, em entidade pública, assistencial ou privada às expensas do ente municipal, diante da situação de extrema vulnerabilidade social, ausência de rede de apoio familiar e dependência funcional grau III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade; (ii) estabelecer se restaram comprovadas a situação de abandono, a impossibilidade de permanência no ambiente familiar e a necessidade de acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos; (iii) determinar se a atuação jurisdicional configura ingerência indevida em políticas públicas; e (iv) verificar se a cláusula da reserva do possível afasta o dever estatal de assegurar proteção integral à pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência social e a proteção da pessoa idosa constituem dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos dos arts. 203, I, e 230 da CF/1988 e do art. 46 da Lei nº 10.741/2003, o que caracteriza a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar acolhimento institucional a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

A repartição administrativa de competências no âmbito da assistência social não afasta a legitimidade passiva do Município, cabendo ao jurisdicionado demandar qualquer ente federativo para assegurar a concretização imediata de direito fundamental violado, sem prejuízo de eventual compensação administrativa entre os entes públicos.

O art. 35, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.741/2003 atribui ao Município a regulamentação da participação da pessoa idosa no custeio das entidades de longa permanência, circunstância que reforça a atribuição municipal para operacionalização das políticas públicas voltadas ao acolhimento institucional.

A documentação médica e social demonstra que o recorrido apresenta dependência funcional grau III, vive sozinho, não possui familiares aptos a prestar assistência, encontrava-se em alta hospitalar sem condições de retorno ao lar e residia em ambiente insalubre, circunstâncias que evidenciam situação de extrema vulnerabilidade social e pessoal.

O art. 3º, § 1º, inciso V, da Lei nº 10.741/2003 admite o acolhimento institucional quando inexistentes condições mínimas de manutenção da sobrevivência da pessoa idosa no ambiente familiar, hipótese plenamente caracterizada nos autos.

A Resolução RDC nº 502/2021 do Ministério da Saúde define as Instituições de Longa Permanência para Idosos como estabelecimentos destinados ao acolhimento de pessoas idosas com ou sem suporte familiar, inexistindo prova de que o recorrido necessite de assistência médica permanente em ambiente hospitalar apta a inviabilizar a institucionalização.

A intervenção jurisdicional destinada à concretização de direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de abandono e vulnerabilidade não configura violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo diante da omissão administrativa em assegurar proteção mínima compatível com a dignidade da pessoa humana.

Alegações genéricas de insuficiência orçamentária não afastam o dever estatal de assegurar proteção integral à pessoa idosa vulnerável, especialmente quando ausente demonstração concreta de impossibilidade financeira absoluta do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela assistência e proteção de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social possui natureza solidária entre os entes federativos, legitimando o Município para responder por obrigação de acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Comprovadas a ausência de rede de apoio familiar, a dependência funcional e a impossibilidade de permanência da pessoa idosa no ambiente doméstico, impõe-se ao Poder Público assegurar acolhimento institucional adequado.

A atuação jurisdicional voltada à efetivação de direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de abandono e vulnerabilidade não caracteriza ingerência indevida em políticas públicas.

A cláusula da reserva do possível não prevalece diante da necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana, da vida e da assistência integral à pessoa idosa vulnerável sem demonstração concreta de impossibilidade financeira do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 203, I, e 230; Lei nº 10.741/2003, arts. 3º, § 1º, V, 14, 35, §§ 1º e 2º, e 46; Lei nº 8.842/1994; Lei Estadual nº 5.780/1998; Resolução RDC nº 502/2021 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJES, Apelação Cível nº 5001829-03.2024.8.08.0062, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5010070-42.2023.8.08.0048

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
:
MOACIR GOMES MOREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, nos autos da
ação civil pública com pedido de medida protetiva
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal à colocação do idoso MOACIR GOMES MOREIRA em Instituição de Longa Permanência voltada ao acolhimento de idosos, em instituição pública, assistencial ou privada às expensas do Poder Público Municipal.

Em suas razões, o recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando não possuir competência técnica para ofertar atendimento a idosos em grau III de dependência, razão pela qual a obrigação demandaria atuação conjunta dos demais entes federativos. No mérito, afirma que o acolhimento institucional constitui medida excepcional e subsidiária, priorizando-se a permanência do idoso no convívio familiar, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa. Defende inexistirem provas suficientes da situação de abandono, vulnerabilidade extrema ou incapacidade financeira do idoso e de seus familiares, bem como ausência de laudo médico conclusivo indicando a institucionalização como única medida adequada ao quadro clínico apresentado. Sustenta, ainda, que a sentença promove indevida ingerência judicial em políticas públicas e requer a reforma integral do decisum para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Pois bem, sem delongas, já adianto que, após reexaminar detidamente os autos, não vislumbro razões aptas a alterar a convicção firmada pelo Juízo de origem, devendo a sentença ser integralmente mantida.

O Ministério Público ajuizou a presente demanda após constatar que o idoso MOACIR GOMES MOREIRA se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade social e pessoal, sem familiares próximos capazes de lhe prestar assistência adequada. Os documentos médicos e sociais indicam que o recorrido apresentava dependência funcional grau III, encontrava-se em alta hospitalar e impossibilitado de retornar à própria residência em razão da ausência de condições mínimas de autocuidado e sobrevivência digna.

Acerca da proteção à pessoa idosa, convém inicialmente destacar que a Constituição Federal assegura, em seu artigo 203, inciso I, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, visando à proteção da velhice. No mesmo sentido, o artigo 230 dispõe expressamente que
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
.

Ademais, a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) prevê, em seu artigo 14, que, inexistindo condições econômicas da pessoa idosa ou de seus familiares para prover o próprio sustento, impõe-se ao Poder Público o dever de assegurar esse provimento no âmbito da assistência social. Ainda, o artigo 46 do referido diploma estabelece que a política de atendimento à pessoa idosa será efetivada mediante ações articuladas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, revelando inequívoca responsabilidade solidária entre os entes federativos.

Nessa linha, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município apelante. A assistência social e a proteção da pessoa idosa constituem dever comum dos entes federados, sendo facultado ao jurisdicionado demandar qualquer deles para assegurar a efetivação do direito fundamental violado. Eventuais questões atinentes à repartição administrativa de competências ou ao ressarcimento entre os entes públicos devem ser resolvidas na esfera administrativa própria, não podendo servir de óbice à concretização imediata dos direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

Cumpre salientar, ainda, que o Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 35, §§1º e 2º, atribui ao
Município
, por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, a regulamentação da participação da pessoa idosa no custeio de entidades de longa permanência, circunstância que reforça a legitimidade e a atribuição municipal para operacionalização das políticas públicas voltadas ao acolhimento institucional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao acolhimento institucional de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e de risco, inclusive diante da impossibilidade da família de assegurar os cuidados necessários. Confira-se precedente desta C. Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública, determinou ao ente recorrente e ao Município de Piúma a manutenção de idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O autor da ação demonstrou que o idoso, diagnosticado com distúrbio psicótico agudo polifórmico, encontra-se em situação de abandono ante a falência da rede de apoio familiar, necessitando de cuidados especializados e supervisão contínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado detém legitimidade passiva para responder pela obrigação de abrigamento de idoso em ILPI, considerando a repartição de competências na assistência social; e (ii) verificar se restou comprovada a situação de vulnerabilidade e a impossibilidade da família em prestar a assistência necessária, justificando a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção integral à pessoa idosa é dever solidário da família, da sociedade e do Poder Público, conforme o art. 230 da Constituição Federal, o que atrai a responsabilidade comum dos entes federados para garantir o mínimo existencial. 4. A repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não afasta a legitimidade ad causam do Estado, dada a solidariedade estabelecida constitucionalmente e a diretriz de proteção integral. 5. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que a institucionalização em entidades de longa permanência é medida impositiva quando a família não possui condições de garantir a sobrevivência e a integridade do idoso, o que restou plenamente comprovado por relatórios médicos e sociais. 6. A intervenção judicial em favor de grupo vulnerável para assegurar direitos fundamentais não viola o princípio da separação de poderes ou a cláusula da reserva do possível, agindo o Judiciário diante da omissão administrativa no dever de proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela assistência e proteção de idosos em situação de vulnerabilidade social é solidária entre os entes federados, sendo o Estado parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam ao acolhimento em ILPI. 2. Comprovada a ausência de rede de apoio familiar e o risco à integridade física e mental do idoso, é dever do Poder Público prover o acolhimento institucional adequado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 230; Lei nº 10.741/2003, art. 45, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJES, Apelação Cível nº 50004246920238080060, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 50036425720248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2024.
(Apelação Cível nº 5001829-03.2024.8.08.0062. Relator:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR
. 3ª Câmara Cível. Data: 26/04/2026)

Relativamente aos requisitos para acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos, a Resolução RDC nº 502/2021 do Ministério da Saúde define tais instituições como estabelecimentos destinados ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com ou sem suporte familiar, assegurando-lhes liberdade, dignidade e cidadania. Embora a Lei Federal nº 8.842/1994 e a Lei Estadual nº 5.780/1998 vedem a permanência em instituições asilares de pessoas portadoras de enfermidades que demandem assistência médica ou de enfermagem permanente em ambiente hospitalar, não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre enquadramento do recorrido em tais hipóteses impeditivas.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia situação de extrema vulnerabilidade social e pessoal do idoso MOACIR GOMES MOREIRA. Conforme documentação médica e social constante dos autos, o recorrido possui dependência funcional grau III, encontrava-se em alta hospitalar sem possibilidade de retorno ao lar, vive sozinho, não possui familiares aptos a lhe prestar assistência, tampouco dispõe de renda suficiente ou condições mínimas de autocuidado. Ademais, há registro de que foi encontrado em condições insalubres de moradia, circunstância reconhecida pela própria rede socioassistencial municipal.

Nesse contexto, restou devidamente demonstrada a impossibilidade concreta de permanência do idoso no ambiente familiar, atraindo a incidência do artigo 3º, §1º, inciso V, do Estatuto da Pessoa Idosa, segundo o qual a priorização do atendimento familiar cede espaço ao acolhimento institucional quando inexistentes condições mínimas de manutenção da própria sobrevivência.

Igualmente não procede a alegação de ingerência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas. A atuação jurisdicional, na hipótese, limitou-se a assegurar efetividade a direitos fundamentais expressamente garantidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, diante da omissão estatal em promover proteção mínima à pessoa idosa em situação de abandono e vulnerabilidade extrema.

Tampouco merece acolhida a invocação da reserva do possível. A tutela da dignidade da pessoa humana, da vida e da assistência integral à pessoa idosa vulnerável deve prevalecer sobre alegações genéricas de insuficiência orçamentária, sobretudo quando ausente demonstração concreta da absoluta impossibilidade financeira do ente público.

Por derradeiro, observa-se que a omissão do Município restou evidenciada, eis que, embora regularmente provocado, não adotou providências eficazes para assegurar acolhimento adequado ao recorrido, impondo ao Poder Judiciário a intervenção necessária para concretização dos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente à pessoa idosa.

Diante desse cenário, a medida deferida na origem revela-se proporcional, necessária e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta conferida à população idosa.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Julgar prejudicado o agravo interno.